Tribunal: TJMT
Processo: 1003962-98.2018.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003962-98.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Adjudicação Compulsória, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Doença em Pessoa da Família]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARLI PEREIRA BENFICA - CPF: 396.062.101-97 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
C/C ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL - AÇÃO MOVIDA EM DESFAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PEDIDOS INCOMPATÍVEIS - VIA INADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reconhecimento de união estável, cumulada, contra o Estado de Mato Grosso, acerca de declaração de relação jurídica que não o envolve, não se revela via adequada, nem mesmo se mostra caso de emenda à inicial.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande,
M.M.
Dr. José Luiz Leite Lindote,
na Ação de Reconhecimento de União Estável cumulada com Adjudicação de Bem Imóvel, interposta por
MARLI PEREIRA BENFICA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu, de ofício, a impossibilidade jurídica do pedido e a falta de interesse e, em consequência, julgou extinto o feito, com fundamento
no art. 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil (ID 4893927).

Inconformada, a apelante busca a reforma da sentença sob o argumento apenas de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, o que afronta o art. 93, IX, da CF.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com aplicação da teoria da causa madura. Subsidiariamente, que seja reformada a sentença (ID 4893927).

O ente estatal, ao contrarrazoar, rechaça as alegações do apelo (ID 4893936).

Equivocadamente distribuído ao Pleno deste e. Tribunal de Justiça, procedeu-se a redistribuição do feito à 3a Câmara de Direito Privado, cuja deliberação foi por nova redistribuição à 1a Câmara de Direito Público e Coletivo em razão de figurar no polo passiva da demanda o Estado do Mato Gross (IDs 554181 e 6067578).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ID 4893924).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

Apelação Cível de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande,
M.M.
Dr. José Luiz Leite Lindote,

na Ação de Reconhecimento de União Estável cumulada com Adjudicação de Bem Imóvel, interposta por
MARLI PEREIRA BENFICA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu, de ofício, a impossibilidade jurídica do pedido e a falta de interesse e, em consequência, julgou extinto o feito, com fundamento
no art. 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil (ID

4893927).

Inconformada, a apelante busca a reforma da sentença sob o argumento apenas de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, o que afronta o art. 93, IX, da CF.

O recurso interposto reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber sobre a possibilidade ou não de interposição de Ação de Reconhecimento de União Estável
postem mortem
, cumulada, em face do Estado de Mato Grosso.

Consta que a recorrente propôs Ação de Reconhecimento de União Estável
post mortem
c/c Adjudicação de Bem Imóvel em face do Estado do Mato Grosso.

Busca a ação declaração da condição jurídica existente entre a autora/apelante e o
de cujus
Antonio Mairnadi da Silva como conviventes por 15 (quinze) anos, bem como a adjudicação do único bem imóvel a inventariar, cuja propriedade está em nome do Estado do Mato Grosso.

Revela, ainda, que o falecido não deixou descendentes, nem ascendentes (ID 4893910).

O i. prolator da sentença entendeu que o pleito de adjudicação de imóvel não é compatível com a natureza jurídica da ação de reconhecimento de união estável
post mortem
. Aliado a isso, que é imprescindível a citação dos demais herdeiros, razão pela qual extinguiu a ação
impossibilidade jurídica do pedido e a falta de interesse e, em consequência, julgou extinto o feito, com fundamento
no art. 485, inciso IV e VI do Código de Processo Civil (ID 4893927).

Pois bem. A ação de adjudicação compulsória é de natureza cominatória – constitutiva, se preferir - e tem por foco compelir o obrigado em relação jurídica a cumprir o pacto convencionado.

No caso em apreço a autora, recorrente, propõe ação de união estável, cumulada, contra o Estado de Mato Grosso, acerca de relação jurídica que não lhe diz respeito.

De sorte que não há mesmo, como pretende a apelante, obrigar o ente estatal a responder por essa natureza de ação.

Não há, assim, compatibilidade de pedidos, realidade que não autoriza nem mesmo emenda à inicial.

O magistrado singular, divorciado do que alega a apelante, fundamentou a r. sentença recorrida,
in verbis
:

“
Inicialmente, destaco o não cabimento do pedido de adjudicação de bens na presente ação, não devendo, pois, prosperar.

(...) Na adjudicação, tem-se a passagem do bem penhorado, por ato do Estado-Juiz, do patrimônio do devedor para o credor ou terceiro. Não sendo, pois, o caso dos autos, reconheço de plano a falta de interesse e a impossibilidade jurídica do pedido para indeferir a petição inicial.

Lado outro, a Autora ingressou com o presente pleito de reconhecimento de união estável
post mortem
. No entanto, é entendimento já consolidado que os herdeiros, e na falta destes, os sucessores, devem figurar no polo passivo da ação que busca o reconhecimento de união estável post mortem, uma vez que a procedência do pedido poderá ter repercussão no quinhão hereditário de cada um, devendo integrar o polo passivo, em litisconsórcio necessário unitário (
NCPC
, art.
114
). (...)”

Logo, com acerto agiu o juízo de origem ao julgar improcedente a pretensão, razão pela qual
é caso de manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021